Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. MECANISMO DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA.

1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.

2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via SISBAJUD, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação.

3. Inexistem motivos para indeferir a consulta ao SISBAJUD com uso da nova funcionalidade de reiteração automática (denominada “teimosinha”) implementada pelo CNJ, que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções.

4. Recurso conhecido e provido.